Tribunal: TJSP
Processo: 1007445-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBJETIVO – COMPELIR A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO A RETIRAR JARDIM VERTICAL DE EDIFÍCIO, CUMPRINDO COMPROMISSO ASSUMIDO EM TERMO DE COOPERAÇÃO – NECESSIDADE – MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA, CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL ANTES DE QUALQUER INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.